Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-08028
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-03-14
Data de publicação: 2005-03-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2001/8028
Indiciados :
Moreira & Associados Auditores
Moreira
Auditores
Brasileiros Associados (atual Audibrás Assessoria e
Consultoria Ltda.)
Paulo Fernando Falkenhoff Moreira
Francisco Inácio de Assis Rodrigues
Hildo Jardim Alegria
José Bitencourt Cardoso

Ementa:
Violação do artigo 5o, IV, da Instrução CVM no 216/94 (irregularidades
cadastrais).

Não caracterização da imputação de violação à Instrução CVM no
18/81(embaraço à fiscalização) e aos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no
216/94, combinado com os artigos 2o, I, e 3o, XVII, da Resolução CFC no
803/96 (violação dos deveres de zelo, diligência e honestidade no exercício
da atividade de contabilista).

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base
na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, po r unanimidade, com fundamento nos
termos do artigo 11, I, da Lei no 6.385/76, aplicar:

a) à Moreira & Associados Auditores:
a.1) a pena de advertência, pela violação ao art. 5o, IV, da Instrução CVM no 216/94, vigente à
época dos fatos; e

a.2) absolver a companhia das imputações de violação à Instrução CVM no 18/81 e aos artigos
24 e 25 da Instrução CVM no 216/94, combinado com os artigos 2o, I, e 3o, XVII, da Resolução
CFC no 803/96.

b) ao indiciado Paulo Fernando Falkenhoff Moreira
b.1) a pena de advertência, pela violação ao artigo 5o, IV, da Instrução CVM no
216/94, vigente à época dos fatos; e

b.2) absolvê-lo das imputações de violação aos artigos 24 e 25 da Instrução
CVM no 216/94, c.c. os artigos 2o, I, da Resolução CFC no 803/96.

c) Por maioria de votos, vencido o diretor Wladimir Castelo Branco Castro, que o absolvia
integralmente, decidiu, com fundamento nos termos do artigo 11, I, da Lei no 6.385/76, aplicar ao
senhor Hildo Jardim Alegria:
1/27

c.1) a pena de advertência, pela violação ao artigo 5o, IV, da Instrução
CVM no 216/94, vigente à época dos fatos; e
c.2) absolvê-lo das imputações de violação à Instrução CVM no 18/81 e
aos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94, combinado com os artigos 2o, I,
e 3o, XVII, da Resolução CFC no 803/96.

d ) Absolver a Moreira Auditores Brasileiros Associados (atual Audibrás
Assessoria e Consultoria Ltda.) e o indiciado Francisco Inácio de Assis
Rodrigues das imputações, constantes do Termo de Acusação, de infração à
Resolução CFC no 803/96, art. 2o, item I, em conjunto com a Instrução CVM no
216/94, artigos 24 e 25, e transgressão à Instrução CVM no 216/94, artigo 5o,
inciso IV.

e ) Absolver o indiciado José Bitencourt Cardoso das imputações,
constantes do Termo de Acusação, de infração à Instrução CVM no 18/81
(embaraço à fiscalização) e transgressão à Instrução CVM no 216/94, art. 5o,
inciso IV (irregularidades cadastrais)

f) Comunicar o resultado da sessão do julgamento ao Conselho Federal de
Contabilidade, à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul, à Corregedoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul,
ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e à
Superintendência de Polícia Federal do Rio Grande do Sul, ressaltando-se, no
teor dos ofícios, a irregularidade cadastral da MABA tanto na CVM quanto no
CRC-RS.

Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com
a orientação fixada pelo C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiram defesa oral o doutor Edílson dos Santos Araújo, representando
o senhor Hildo Jardim Alegria e o doutor Moisés Giacomelli Nunes da Silva,
representante legal da Moreira & Associados Auditores, da Moreira Auditores Brasileiros
Associados (atual Audibrás Assessoria e Consultoria Ltda) e dos senhores José
Bittencourt Cardoso e Paulo Fernando Falkenhoff Moreira.

Presente à sessão de julgamento o representante, na CVM, da Procuradoria
Federal Especializada, o doutor Danilo Alves Corrêa Filho.

2/27

Participaram do julgamento os diretores Sérgio Eduardo Weguelin Vieira,
relator, Norma Jonssen Parente, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM,
doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2005.

Sergio Weguelin
Diretor-Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO

Indiciados:
Moreira & Associados – Auditores
Moreira Auditores Brasileiros Associados (atualmente denominada Audibrás Assessoria e
Consultoria Ltda – ME)
Paulo Fernando Falkenhoff Moreira
Francisco Inácio de Assis Rodrigues
Hildo Jardim Alegria
José Bitencourt Cardoso

Relator:
Diretor Sergio Weguelin

Senhores Membros do Colegiado,

1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Normas Contábeis e de
Auditoria (SNC) desta CVM em 31.07.01 (fls.196/206), e aprovado pelo Colegiado na Reunião de 30.04.02
(ata às fls.215/219), para responsabilizar os indiciados por irregularidades detectadas em seus registros
como auditores independentes junto a esta Autarquia.

2. O processo teve início a partir da análise, pela SNC, de documentação enviada pela Moreira &
Associados Auditores (doravante “MA”) para inclusão de José Bitencourt como seu responsável técnico
perante a CVM. A SNC detectou possíveis irregularidades, na forma de divergências de assinaturas,
fotos e dados entre documentos pessoais do requerente (fls.01/09), e por conta disso solicitou, em
13.03.98, realização de inspeção na sede da sociedade. O resultado dos trabalhos realizados pela
Superintendência de Fiscalização consta do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No 05/98 (fls.12 a 21).

3/27

3. A fim de melhor circunscrever os fatos levantados nas investigações, entendo por bem resumir o
histórico das duas sociedades envolvidas, e as participações dos demais indiciados em cada uma,
conforme o caso:

a) Moreira Auditores Brasileiros Associados (doravante “MABA”):
· Esta sociedade foi constituída em 21.09.65 por Paulo Falkenhoff e Aldo Moreira (pai de Paulo), sob a
razão social de “Moreira, Auditores – Sociedade Ltda.” (fls.38/39);
· Conforme certidão expedida pelo CRC-RS às fls.132, a MABA obteve inscrição naquele Conselho em
01.10.65, sob o registro cadastral de n° 441;
· Em 10.05.76 passa a se denominar “MABA Ltda.” (fls.45/51);
· Em 28.07.78 passa a se organizar como sociedade civil, denominando-se MABA (fls.52/60);
· Em 01.11.78 a sociedade obteve registro de auditor independente junto à CVM (ofício às fls.96);
· De 28.07.78 a 02.05.94, registraram-se diversas alterações na composição dos sócios da MABA, mas
sempre permanecendo os dois sócios-fundadores (fls.52/101);
· Em 14.09.94, foi deliberada transformação em sociedade limitada, sob a razão social de Audibrás
Assessoria e Consultoria Ltda – ME, e os dois sócios-fundadores se retiraram transferindo suas
quotas para Edgard de Barcellos Schramm e Danuza Pedroso Hofmann. Ademais, o objeto social da
sociedade deixa de abranger a atividade de auditoria, passando para “assessoria e consultoria
organizacional, comércio e representações de software básico e aplicativos” (fls.102/105). Tal
deliberação, contudo, somente foi arquivada na Junta Comercial em 06.09.96 (fls.106). Constam desta
ata, aparentemente, as assinaturas de Paulo Falkenhoff e Aldo Moreira (fls.105).
· Em 02.06.97, Paulo Falkenhoff protocolou expediente nesta CVM solicitando o cancelamento do
registro da MABA como auditor independente, em vista da mudança de ramo da sociedade (fls.109).
Assim, em 04.06.97, a SNC editou Ato Declaratório cancelando o registro da MABA na CVM (fls.111).

b) Moreira & Associados Auditores:
· Em 02.01.96, Paulo Falkenhoff e Francisco Rodrigues deliberaram a constituição da MA – tendo por
objeto social a prestação de serviços contábeis e de auditoria independente – sendo que o primeiro
sócio detinha 95% do capital social (fls.125/130). O contrato social só foi efetivamente arquivado no
RCPJ em 14.06.96 (fls.131);
· Em 14.03.97, Foi deliberada a saída do sócio Francisco Rodrigues da MA, tendo este transferido suas
quotas para Hildo Jardim, que no mesmo ato foi nomeado responsável técnico da sociedade perante a
CVM (fls.133/134). A deliberação foi arquivada no RCPJ em 01.04.97 (fls.135);
· Uma versão consolidada do contrato social foi arquivada no RCPJ em 23.04.97 (fls.136/142). Esta
consolidação foi elaborada em papel timbrado da MA, onde consta, inclusive, a expressão “tradição
de bons serviços desde 1965” (fls.136);
· Conforme certidão emitida pelo CRC-RS em 08.05.97 (fls.149/150), a MA obteve, nesta data, cadastro
naquele Conselho como se fosse sucessora da MABA, tendo inclusive mantido o número de registro
conferido a esta sociedade em 1965, de n° 441;
· Em 24.06.97, a SNC expediu Ato Declaratório registrando a MA como auditor independente junto à
CVM (fls.153);
· Em 15.12.97, foi deliberada a saída de Paulo Falkenhoff da MA, tendo transferido suas quotas a José
Bitencourt. Esta alteração foi arquivada no RCPJ em 05.01.98 (fls.143/146);
· Cumpre informar que a MA chegou a ter seu registro cancelado pela CVM em 26.11.97, conforme Ato
4/27

Declaratório expedido pela SNC (fls.161). O cancelamento foi motivado pelo fato de Paulo Falkenhoff
não ter informado à CVM que fora denunciado pelo Ministério Público Federal em processo criminal,
em 06.05.96 (fls.154/161). Após recurso da MA, a SNC reconsiderou a decisão de cancelamento, tendo
aplicado, contudo, pena de suspensão a Paulo Falkenhoff até que este apresentasse nova declaração
com informações sobre o processo (fls.162/177). Por fim, o registro da MA foi restabelecido pela SNC
em 12.12.97 (fls.175).

c) Paulo Fernandes Falkenhoff Moreira:
· conforme descrito acima, participou da MABA desde sua constituição em 1965 até sua transformação
em sociedade limitada em 14.09.94. Cabe assinalar que esta transformação só veio a se tornar
plenamente eficaz a partir do arquivamento da deliberação na Junta Comercial do RS, em 06.09.96
(fls.106). Ademais, o sócio em questão somente pediu o cancelamento do registro da MABA nesta
CVM em 02.06.97 (fls.109), tendo tal registro permanecido ativo até então;
· Sua participação na MA se deu desde a constituição da nova sociedade, arquivada no RCPJ em
14.06.96 (fls.131). A MA foi registrada na CVM em 24.06.97 (fls.153). Paulo Falkenhoff permaneceu na
MA até 05.01.98, data do arquivamento no RCPJ da deliberação de sua retirada, quando cedeu sua
participação a José Bitencourt (fls.146);
· A partir dos documentos da MA mantidos nos arquivos da SNC e do Sistema de Cadastro da CVM,
pode-se constatar que Paulo Falkenhoff reingressou na sociedade a partir de 04.10.99, e lá permanece
até hoje, na condição de sócio minoritário.

d) Francisco Inácio de Assis Rodrigues: participou apenas da MA, desde sua constituição em
14.06.96, e sua retirada da sociedade foi arquivada no RCPJ em 01.04.97 (fls.135). Cabe assinalar que
sua passagem pela MA efetivamente se deu antes do registro da sociedade na CVM, em 24.06.97.

e) Hildo Jardim Alegria: participou apenas da MA, tendo ingressado na sociedade em 01.04.97,
como cessionário da participação de Francisco Rodrigues (fls.133). No mesmo ato, foi indicado como
responsável técnico da sociedade perante a CVM (fls.134). Cabe destacar que a referida indicação foi
indeferida pela CVM em 27.02.98, conforme ofício da Gerência de Normas de Auditoria às fls.36/37.
Conforme dados obtidos junto à SNC, Hildo Jardim se retirou da sociedade em 29.05.01.

f) José Bitencourt Cardoso: participou apenas da MA, tendo ingressado na sociedade em 05.01.98,
recebendo a participação acionária de Paulo Falkenhoff. Verificamos, junto à SNC, que seu pedido de
registro como responsável técnico da sociedade – que deu origem às investigações do presente feito
– foi denegado em 07.04.98 por aquela área técnica. Não foi possível precisar junto aos arquivos da
SNC quando se deu a efetiva saída deste sócio, sendo certo que o mesmo, hoje, não é mais integrante
da MA.

4. Feito este relato, e de acordo com os documentos juntados aos autos a partir dos
trabalhos de inspeção realizados na MA entre 30.03.98 e 03.04.98, verificou-se os
seguintes fatos:
a) a documentação pessoal apresentada por José Bitencourt, conquanto contivesse alguns erros na
grafia de seu sobrenome, não convenceu os inspetores da existência de alguma falsificação;
b) na ficha cadastral entregue por José Bitencourt em seu pedido de cadastramento na CVM (fls.02),
consta um endereço profissional que, conforme averiguado na inspeção, não é da MA ou de qualquer
filial sua, tendo-se informado que o mesmo constou do pedido de cadastro por “engano”;
c) a CTPS de José Bitencourt, contudo, continha anotação de que este teria sido funcionário da
5/27

MABA a partir de 1984 (fls.07), o que poderia induzir à idéia de que MA e MABA seriam a mesma
sociedade;
d) constatou-se, efetivamente, que MABA e MA tratavam-se de duas sociedades distintas, sem
relação de sucessão;
e) constatou-se que a alteração contratual que transformou a MABA em Audibrás e transferiu a
sociedade para terceiros, arquivada na JCRS em 06.09.96, não foi assinada pelo então sócio Aldo
Moreira, e sim por seu filho Paulo Falkenhoff, que não possuía poderes para tanto;
f) questionado sobre tal fato, Paulo Falkenhoff teria declarado aos inspetores que: (i) Aldo Moreira
já era falecido à época da deliberação em questão (não se informou a data precisa do óbito); (ii) esta
fraude teria por objetivo transferir o patrimônio da MABA para parentes seus (os cessionários das
quotas da MABA); (iii) também haveria intenção de se manter a carteira de clientes da MABA, que teria
sido transferida à MA da forma que se verá a seguir;
g) a inspeção constatou que, apesar da alegada transformação da MABA em sociedade limitada a
partir de 06.09.96, seu registro como sociedade civil junto ao RCPJ continuou em aberto ;
h) a partir do ato constitutivo da MA celebrado em 02.01.96, Paulo Falkenhoff teria incluído uma
primeira página adicional à ata (fls.124), intitulando-a de “alteração do contrato social” da MABA, onde
se delibera a mudança de razão social para MA e é informado que, dado o falecimento de Aldo
Moreira, Paulo Falkenhoff encontrava-se revestido de poderes para alienar as quotas do de cujus –
sob o argumento de que detinha a maioria do capital da sociedade – e assim transferiu tais ações para
Francisco Rodrigues;
i) desta forma, o que inicialmente era o ato constitutivo da MA passou a aparentar ser uma mera
alteração contratual da MABA, que à época do arquivamento deste ato no RCPJ (14.06.96), já se
denominaria Audibrás e explorava outro ramo de atividade;
j) com base nesse documento forjado, o CRC-RS emitiu o mencionado certificado que atestava ser
a MA sucessora da MABA, tendo-se inclusive mantido o cadastro da outra sociedade, de no441
(fls.150/151);
k) o CRC-RS foi notificado acerca destas irregularidades, e informou aos inspetores, à época, que
seria instaurada sindicância para examinar o caso;
l) com relação à suposta atividade profissional de José Bitencourt junto à MABA (atual Audibrás), a
inspeção solicitou a Hildo Jardim que apresentasse documentação comprobatória da atividade de seu
sócio naquela outra sociedade – ao que o mesmo apresentou declaração em 01.04.98 (fls.22),
informando que não conseguiu acesso a tais documentos, por não ter conseguido contatar o “atual
proprietário” da Audibrás, e que José Bitencourt se encontrava viajando naquele momento, não
sendo possível contatá-lo.

5. Concluíram os inspetores, ao término de seu Relatório, que: i) o registro da MABA no CRC-RS estava
irregular desde sua constituição; ii) o registro da MABA no RCPJ de Porto Alegre - RS encontrava-se em
aberto mesmo após a transformação da sociedade na Audibrás Ltda.; iii) o registro da MA no CRC-RS
estava irregular, pois foi concedido com base em uma documentação forjada; iv) José Bitencourt não
atendia aos quesitos da Instrução CVM No 216/94 para tornar-se responsável técnico da inspecionada; v)
a direção e administração da inspecionada competiam exclusivamente a José Bitencourt; vi) Paulo
Falkenhoff teria agido de forma premeditada no registro dos atos sociais das sociedades envolvidas
neste processo, com vistas a sanar problemas ligados à herança familiar.

6. A partir dos resultados da inspeção, a SNC apresentou ao Colegiado, em 14.07.98, proposta de abertura
de inquérito administrativo para apuração das irregularidades detectadas no caso
(MEMO/CVM/GNA/N°28, às fls.178/188). A proposta em questão foi aprovada na Reunião do Colegiado de
04.09.98 (fls.194/195).

6/27

DO TERMO DE ACUSAÇÃO
7. De posse de elementos suficientes de autoria e materialidade, a SNC apresentou o Termo de Acusação
de fls. 196/206, concluindo que (fls.203/205):

(i) Paulo Falkenhoff, Francisco Rodrigues, Hildo Jardim e José Bitencourt não
exerceram a profissão de contador com zelo, diligência e honestidade, no curso
dos atos sociais promovidos com relação à MA e a MABA;

(ii) Paulo Falkenhoff agiu com má fé ao assinar em nome de seu pai falecido (Aldo
Moreira) sem poderes para tal, promovendo as alterações contratuais averbadas na JCRS em 06.09.96,
quando ocorreu a mudança de denominação da MABA para Audibrás Assessoria e Consultoria Ltda. –
ME;

(iii) em conseqüência, Paulo Falkenhoff, ao deslocar parte dos bens da MABA
para membros de sua família, auferiu para si e para outrem benefícios econômicos indevidos;

(iv) além disso, levou a erro o CRC-RS, em dois momentos. Primeiro, quando da
alteração de denominação social da sociedade MABA para MA, em 23.01.97, apesar de juridicamente a
MABA não mais existir. Segundo, quando da confirmação da alteração da denominação social da MABA
para MA em 08.05.97, apesar de MABA juridicamente não mais existir;

(v) Paulo Falkenhoff levou a erro também o RCPJ de São Leopoldo-RS, ao
promover alteração contratual da MA em 23.04.97, que apesar de ter sido constituída em 14.06.96, em
papel destinado à redação do dispositivos contratuais, trouxe consignado o slogan “tradição de bons
serviços desde 1965”;

(vi) Francisco Rodrigues levou a erro o CRC-RS quando da alteração de
denominação da MABA para MA em 23.01.97, apesar de juridicamente a MABA não mais existir;

(vii) Hildo Jardim levou a erro o CRC-RS quando da alteração da denominação da
MABA para MA em 08.05.97, apesar da MABA juridicamente não mais existir. Levou a erro também o
RCPJ de São Leopoldo-RS ao promover alteração contratual da MA em 23.04.97, que apesar de ter sido
constituída em 14.06.96, em papel destinado à redação dos dispositivos contratuais trouxe consignado o
slogan “tradição de bons serviços desde 1965”;

(viii) todos os três profissionais – Paulo Falkenhoff, Francisco Rodrigues e Hildo
Jardim – , como conseqüência de seus atos, levaram a erro esta Comissão de Valores Mobiliários, posto
que tanto o registro da MABA quanto da MA nesta Autarquia reputam-se irregulares (a condição sine
qua non para a concessão do registro de auditor independente pela CVM é a sua regularidade no CRC de
origem);

(ix) Por fim, José Bitencourt e Hildo Jardim incorreram em falta grave ao
causarem embaraço à fiscalização, pois deixaram de fornecer aos inspetores da CVM documentação
necessária para comprovar a autenticidade dos documentos apresentados quando do processo de
7/27

registro do primeiro como responsável técnico da MA – pleito indeferido pela CVM.

DAS IMPUTAÇÕES
8.
O Colegiado, acompanhando voto do Diretor-Relator (fls.209/214), aprovou em
Reunião de 30.04.02 o Termo de Acusação apresentado pela SNC, tendo-se efetuado
algumas alterações nas imputações formuladas. Desta forma, foram imputadas as
seguintes responsabilidades aos indiciados:

A) Moreira – Auditores Brasileiros Associados, Paulo Fernando Falkenhoff Moreira e Francisco Inácio de
Assis Rodrigues:

· Infração ao disposto no art. 5o, IV, da Instrução CVM no 216/94, verificada por terem induzido a CVM a
erro, vez que o registro da Moreira & Associados Auditores e da Moreira Auditores Brasileiros
Associados não estavam regulares no CRC de origem, condição sine qua non para a concessão do
registro de auditor independente pela CVM (parágrafo 25 do Termo de Acusação):

“Art. 5o - Para fins de registro na categoria de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, deverá a
interessada comprovar, cumulativamente:
(...)
IV - estar inscrita, bem como seus sócios e responsáveis técnicos registrados, em
Conselho Regional de Contabilidade;”

· Infração aos arts. 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94, o que segundo o seu art. 32 constitui infração
grave, em razão da violação ao art. 2o, I, da Resolução CFC n° 803/96 (parágrafos 8 a 13 e 18 a 23 do
Termo de Acusação):

Instrução CVM n° 216/94:
“Art. 24 - O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do
mercado de valores mobiliários, deve cumprir, por si e por seus representantes
legais, e fazer cumprir, por seus empregados e prepostos, as normas específicas
emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, além das normas e
procedimentos que regulam a atividade profissional de auditoria independente.
Art. 25 - O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente -
Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e demais integrantes do quadro técnico
deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade, no que não conflitar com os atos desta Comissão, no que se
refere à conduta, ao exercício da atividade e à emissão de parecer e relatórios de
auditoria.”
Resolução CFC n° 803/96:
“Art. 2o São deveres do contabilista:
I – exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação
8/27

vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem
prejuízo da dignidade e independência profissionais;”

B) Moreira & Associados – Auditores, Paulo Fernando Falkenhoff Moreira e Hildo Jardim Alegria:

· Infração ao disposto no art. 5o, inciso IV da Instrução CVM no 216/94, verificada por terem induzido
ao erro essa CVM, vez que o registro da Moreira & Associados Auditores e da Moreira Auditores Brasileiros
Associados não estavam regulares no CRC de origem, condição sine qua non para a concessão do registro
de auditor independente pela CVM (parágrafo 25 do Termo de Acusação); e

· Infração aos arts. 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94, o que segundo o seu art. 32 constitui infração
grave, em razão da violação ao art. 2o, I, da Resolução CFC n° 803/96 (parágrafos 10 e 18 a 23 do Termo de
Acusação).

C) Moreira & Associados – Auditores, Hildo Jardim Alegria e José Bitencourt Cardoso:

· Embaraço à fiscalização, nos termos da Instrução CVM no 18/81, pelo não fornecimento de
documentos solicitados pelos inspetores da CVM (parágrafos 15 e 27 do Termo de Acusação);

· Infração ao disposto no art. 5o, IV, da Instrução CVM no 216/94, verificada por terem induzido a erro a
CVM, vez que o registro da Moreira & Associados Auditores e da Moreira Auditores Brasileiros Associados
não estavam regulares no CRC de origem, condição sine qua non para a concessão do registro de auditor
independente pela CVM (parágrafo 25 do Termo de Acusação); e

· Infração aos arts. 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94, o que segundo o seu art. 32 constitui infração
grave, em razão da violação ao art. 3o, XVII, da Resolução CFC no 803/96 (parágrafos 10, 18 e 24 do Termo de
Acusação):

Resolução CFC n° 803/96:
“Art. 3o No desempenho de suas funções, é vedado ao contabilista:
(...)
XVII – iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros,
alterando ou deturpando o exato teor de documentos, bem como fornecendo
falsas informações ou elaborando peças contábeis inidôneas;”

DAS DEFESAS
9.
Regularmente intimados (fls.227/232), os indiciados procederam à tempestiva
apresentação de suas defesas, a seguir resumidas:

9/27

A. Defesa de Francisco Rodrigues (fls.249/253):
10. O indiciado afirma que não procedem as imputações que lhe foram atribuídas, pois:
(i) conforme se verifica dos dados coletados na inspeção, nunca chegou a ser sócio
da MABA; (ii) no momento que a MA obteve registro de auditor independente na CVM
(24.06.97), este já havia se desligado da sociedade, conforme deliberação de 01.04.97
(fls.133/135).

11. O indiciado confirma que MABA e MA são sociedades distintas, e que efetivamente
participou da constituição da MA em 14.06.96 (fls.125/131). Afirma que o próprio
Termo de Acusação o absolve de ter participado na adulteração do contrato social da
MA, posto que ali consta que tal ato foi praticado por Paulo Falkenhoff.

12. Afirma que a principal evidência de sua não-participação na adulteração é o fato de
que, na página forjada que foi introduzida no contrato social, não consta sua rubrica
(fls.124), ao passo que rubricou todas as demais páginas do contrato (fls.125/130 e
259/264). Ademais, o indiciado apresenta uma outra cópia do referido contrato
(fls.267/272), obtida junto à MA à época da apresentação da defesa, onde não pôde
encontrar sua rubrica, o que destoa das versões mais antigas do documento.

13. Desta forma, são igualmente improcedentes as imputações de que o indiciado teria
ludibriado o CRC-RS e o RCPJ mediante o uso do contrato social falsificado. Por fim,
afirma ser improcedente a imputação de violação à Resolução CFC n°803/96, posto
que não foi comprovada sua participação em qualquer dos ilícitos relatados.

B. Defesa de Hildo Jardim (fls.275/276):
14.
Afirma o indiciado que, ao ingressar na MA, tinha conhecimento da suposta
mudança de razão social de MABA para MA, mas desconhecia os atos praticados por
Paulo Falkenhoff que levaram a tanto. Destaca sua pequena participação (5% do
capital) na MA, e informa que quando da solicitação para registro de José Bitencourt
como responsável técnico da sociedade na CVM, também desconhecia as
irregularidades relatadas. Afirma, também, que já se desligou da MA.

C. Defesa da Audibrás Assessoria e Consultoria Ltda. – ME (atual MABA – fls.277/283)
15.
Em preliminar, a indiciada afirma que: (i) desde as mudanças de objeto social e
razão social operadas na MABA pela deliberação de 14.09.94, a sociedade não está
mais sujeita à fiscalização da CVM; e (ii) não se pode pretender a responsabilização
da MABA por atos praticados antes de 14.09.94, posto que já se operou a prescrição
da pretensão punitiva da CVM nos termos da Lei n° 9.873/99, pelo decurso de mais
de cinco anos entre 14.09.94 e a data de intimação da sociedade, em 02.10.02.

16. No mérito, afirma que não pode, atualmente, ser responsabilizada por nenhuma das
infrações constantes do Termo de Acusação, posto que se trata de uma sociedade
comercial que não atua no ramo de auditoria independente, e sequer seus atuais
sócios (Edgar Schramm e Danuza Hoffmann) são contabilistas. Desta forma, não há
como prosperar as acusações de violação à Instrução CVM n° 216/94 e à Resolução
CFC n° 803/96.

10/27

D. Defesa de José Bitencourt (fls.285/295):
17. Em preliminar, aponta o indiciado que teve seu registro como responsável técnico
da MA denegado pela CVM, pelo que esta Autarquia não tem competência para lhe
processar ou julgar, sob pena de ofensa ao art.5°, XXXVII, da Constituição Federal
(vedação a juízo ou tribunal de exceção).

18. No mérito, destaca o indiciado que está sendo processado apenas pelo fato de ter
ingressado na MA em 15.12.97 e ter pretendido registro junto à CVM, o qual foi
denegado. Quanto á acusação de embaraço à fiscalização da CVM, afirma que,
partindo da análise dos fatos narrados no Termo de Acusação, que não têm relação
direta com a pessoa do indiciado, só se pode concluir pela improcedência da
imputação.

19.
A inspeção, conforme relatado, exigiu da MA uma série de documentos para
averiguação da experiência profissional do indiciado. Contudo, tal requerimento não
foi dirigido a ele, e sim à MA (fls.19). No Termo de Acusação, não há referência a
datas das ditas solicitações da SFI, e também não se menciona a pessoa do
indiciado (fls.203).

20.
Sobre a acusação de ofensa ao art.5o, IV, da Instrução n° 216/94, e demais atos
praticados junto ao CRC-RS e ao RCPJ por meio do contrato social adulterado da
MA, afirma que a imputação é descabida, pois o indiciado somente ingressou na MA
em 15.12.97.

21. Sobre a acusação de ofensa à Resolução CFC n°803/96, afirma que a imputação é
descabida quanto à sua participação na MABA, posto que o indiciado nunca foi sócio
desta. Sobre sua atuação na MA, afirma que não há irregularidades na deliberação de
15.12.97, quando ingressou na sociedade.

E. Defesa da Moreira & Auditores Associados (fls.297/314):
22. Em preliminar, a indiciada declara que “não iremos nos ater sobre fatos soterrados
pela prescrição de eventual pretensão punitiva”, nos termos da Lei n° 9.873/99.

23. No mérito, com relação à imputação de violação ao art.5o, IV, da Instrução n° 216/94,
informa a indiciada que sua situação perante o CRC-RS é regular, conforme
documentação obtida junto àquele Conselho, acostada às fls.317/382. Apresenta
ainda uma certidão cadastral onde consta que, em 28.05.98, a MA foi registrada no
CRC-RS sob o n° 3.717. Assim, não procede a acusação de que seu registro estaria
irregular em função das alegadas irregularidades constatadas pela SNC. Cabe
assinalar que estes documentos são apresentados na forma de cópias autenticadas.

24. A respeito da alteração contratual alegadamente forjada (fls.124), afirma a indiciada
que esta nunca existiu, e que os inspetores da CVM se equivocaram na análise
efetuada nos documentos obtidos junto à MA. A partir dos citados documentos
obtidos no CRC-RS (fls.317/382), constata-se que não teria ocorrido pedido de
registro da aludida alteração contratual, mas tão somente pedido de registro de nova
sociedade (MA), que foi deferido sob o código cadastral n° 3.717.
11/27

25. A suposta página forjada do contrato social teria sido apenas, segundo a indiciada,
um rascunho preliminar, sem assinatura ou seqüência de conteúdo, que foram
apenas utilizados pela advogada que elaborou o contrato social da MA.

26. Sobre o alegado uso desta adulteração do contrato para cadastrar a MA junto ao
CRC-RS como sucessora da MABA, esclarece a indiciada que, na verdade, houve um
pleito dos sócios da MA para que se aproveitasse o número de inscrição da MABA
(n° 441) na nova sociedade, e que o pedido teria sido deferido num primeiro
momento. Posteriormente, o CRC-RS reconsiderou esta decisão e concedeu o
registro de n° 3.717. Destaque-se que não há qualquer documento ou declaração do
CRC-RS juntado aos autos que comprove esta alegação.

27. Sobre a alegação de que a sociedade levou a consolidação do contrato social às
fls.136/141 – redigida em papel timbrado com a expressão “tradição de bons serviços
desde 1965” – para obter junto ao RCPJ de São Leopoldo/RS o registro da mesma,
informa a indiciada que o essa expressão não integra o conteúdo do documento,
pelo que não se pode interpretar a mesma como uma tentativa de fraude. Ademais,
apresenta uma declaração expedida pelo referido Cartório, cujo oficial declara, em
04.09.02, não ter conhecimento de nenhum fato que desabone a sociedade (fls.394).
Cumpre destacar que esta declaração é apresentada em cópia não autenticada.

28. Apresenta ainda certidão expedida pelo CRC-RS em 09.04.02, onde aquele Conselho
ratifica a regularidade da inscrição da MA sob o código n° 3.717 (fls.396). Esta
certidão é apresentada como cópia autenticada. Desta forma, resta descabida a
imputação de que o registro da MA estaria irregular no CRC de origem, em desacordo
com o art.5o, IV, da Instrução n°216/94. Por fim, sustenta que a CVM não pode
pretender sancionar a indiciada com base na Instrução n°216/94, visto que já se
encontra revogada pela Instrução n°308/99.

F. Defesa de Paulo Falkenhoff (fls.397/420)
29. Em preliminar, aponta o indiciado que, em vista de sua retirada da MA em 15.12.97,
esta Autarquia não tem competência para lhe processar ou julgar, sob pena de
ofensa ao art.5°, XXXVII, da Constituição Federal (vedação a juízo ou tribunal de
exceção). Cabe assinalar, aqui, que Paulo Falkenhoff consta como sócio da MA na
certidão expedida pelo CRC-RS em 09.04.02 (fls.396), e ainda consta como
representante da MA na procuração outorgada aos advogados da sociedade no
presente feito (fls.315). Também alega prescrição no que for cabível, consoante a Lei
n° 9.873/99.

30. No mérito, com relação à falsa assinatura de Aldo Moreira na ata de deliberação da
MABA ocorrida 14.09.94, informa o indiciado que tal fato – já prescrito – não visou
causar prejuízos, e que em todo caso Paulo Falkenhoff – detentor de 90% do capital
da MA à época, conforme deliberação às fls.427/429 – tinha poderes para praticar o
ato, conforme a cláusula XXIII do contrato social, que autoriza alterações no mesmo
por deliberação da maioria dos sócios.

31. Ademais, afirma o indiciado que era, efetivamente, procurador de seu pai à época,
não tendo, contudo, indicado tal condição na ata (assinatura p.p.) por erro. Afirma
12/27

que Aldo Moreira, em 1994, sofria de graves problemas de saúde que o impediam de
regularmente atuar como sócio da MA, tendo assim outorgado procuração para que
seu filho Paulo administrasse seus interesses. A aludida procuração, segundo o
indiciado, não foi localizada, dado o tempo transcorrido desde a época dos fatos.

32.
Ainda nessa questão, afirma que não tem a CVM legitimidade para pretender
impugnar a alteração contratual em comento, não se vislumbrando quais teriam sido
os prejuízos ao mercado decorrentes do ato. Também afirma a inexistência dos
alegados benefícios econômicos que o indiciado teria auferido com a fraude,
conforme dito no Termo de Acusação.

33.
Quanto às alegações de que a transferência de quotas da MABA foi feita para
parentes do indiciado, este apresenta documentos demonstrando não possuir
nenhum parentesco com Edgar Schramm ou Danuza Hofmann (fls.424/425).

34. Quanto ao uso da página forjada no contrato social da MA (fls.124), o subseqüente
cadastro da sociedade junto ao CRC-RS como sucessora da MABA, e o uso de papel
timbrado junto ao RCPJ de São Leopoldo – RS, o indiciado expõe as mesmas
afirmações descritas na defesa da MA acima (parágrafos 25 a 28). Finaliza seus
argumentos afirmando a impossibilidade de sua punição com base em dispositivos
revogados, constantes da Instrução CVM n° 216/94.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
35. A SNC propôs, ao fim do Termo de Acusação, a notificação do CRC-RS, do CFC, da
Secretaria da Receita Federal e do Ministério Público acerca dos fatos apurados no
presente Processo.

36. Informo que os indiciados Paulo Falkenhoff, José Bitencourt e Moreira & Associados
Auditores apresentaram propostas de Termo de Compromisso, nos termos da
Instrução CVM n° 390/01. As mesmas foram apreciadas na Reunião do Colegiado de
15.02.05, onde foram indeferidas por unanimidade, conforme Voto do Relator às
fls.465/472.

37. Destaco que o indiciado Paulo Falkenhoff já possui antecedentes nesta CVM, tendo
incorrido em irregularidades de natureza técnico-contábeis no exercício da atividade
de auditoria, conforme apurado nos seguintes Processos:
· IA n°23/87 – Advertência por infração à Instrução CVM n° 38/84;
· IA n°13/97 – multa de 3.460 UFIR por infrações às Instruções CVM n° 38/84, 204/93 e 216/94;

38.
A decisão de aprovação do Termo de Acusação em 30.04.02 foi comunicada ao
Ministério Público Federal (fls.234) e à Secretaria da Receita Federal (fls.235),
considerando, respectivamente, os indícios de prática de crime pelos indiciados e a
constatação de irregularidades na inscrição da MABA no CNPJ (cartão às fls.108).

13/27

39. Informo, ainda, que o Departamento de Polícia Federal do RS solicitou informações
sobre o andamento do presente feito em 14.11.02 (fls.462), 12.05.03 (fls.459) e
07.03.03 (fls.457), em virtude da existência de Inquérito Policial onde se apura a
prática de crime de falsificação de documento público, por parte de Paulo Falkenhoff,
Francisco Rodrigues e José Bitencourt. A fraude em questão foi a falsificação da
assinatura da Aldo Moreira praticada por Paulo Falkenhoff, descrita no parágrafo 4o
acima.

40. Em 10.03.05, os indiciados apresentaram a esta CVM nova documentação contendo:
(i) certidão da 3a Vara Federal Criminal de Porto Alegre – RS, atestando o
arquivamento do aludido Inquérito Policial em 04.08.04; (ii) cópias do relatório do
Inquérito – onde se propôs seu arquivamento por ausência de indícios da prática de
crime -, de depoimentos dos indiciados e testemunhas no feito, onde são
reafirmadas as versões dos fatos sustentadas nas defesas; e (iii) uma nova certidão
do CRC-RS, datada de 01.03.05, onde, desta vez, se afirma que o registro cadastral da
MA – de n° 3.717 – foi originalmente concedido em 14.07.96.

É o Relatório.
VOTO

Indiciados:
Moreira & Associados – Auditores
Moreira Auditores Brasileiros Associados (atualmente denominada Audibrás Assessoria
e Consultoria Ltda – ME)
Paulo Fernando Falkenhoff Moreira
Francisco Inácio de Assis Rodrigues
Hildo Jardim Alegria
José Bitencourt Cardoso

Relator:
Diretor Sergio Weguelin

1. O presente processo trata, essencialmente, de irregularidades cadastrais junto à CVM atribuídas a
dois auditores independentes – pessoas jurídicas, que supostamente guardariam relação de sucessão, e
sob tal pressuposto a CVM concedeu registro a uma nova sociedade que não guardava relação direta com
a anterior.

2.
No primeiro caso – Moreira e Auditores Brasileiros Associados (a “MABA”) –
constata-se pelos autos que a sociedade permaneceu regular junto à CVM desde seu
registro em 01.11.78, e é possível precisar que, ao menos até 20.10.93 (ata autenticada
apresentada pela defesa às fls.427/429), a mesma contava com Aldo Moreira e Paulo
Falkenhoff em sua composição.

3.
A partir da ata de deliberação alegadamente realizada em 14.09.94 – trata-se de
suposição, pois não consta da referida ata qualquer reconhecimento notarial que
ateste a data de sua realização – verifica-se a mudança de atividade e de denominação
14/27

da MABA, sendo certo que, a partir deste ato, seu registro junto à CVM deveria ter sido
cancelado, pois passou a ser integrada apenas por não-contadores e deixou de
exercer a atividade de auditoria.

4. A única afirmação induvidosa que se pode fazer sobre esta ata é que a mesma foi
averbada na Junta Comercial do RS em 06.09.96, sendo esta, portanto, a data em que
se tornou eficaz a transformação da MABA em Audibrás Ltda. De outro lado, a
inspeção efetuada pela CVM constatou que o registro originário da MABA como
sociedade civil permaneceu ativo no RCPJ mesmo após a aludida transformação.

5. Não foi possível precisar a data do óbito de Aldo Moreira, tendo a defesa de Paulo
Falkenhoff informado, apenas, que o mesmo já era falecido em 1996 (a data precisa do
óbito nunca é informada). Por fim, o citado indiciado somente apresentou pedido de
cancelamento do registro da MABA na CVM em 02.06.97, quase um ano após o
encerramento das atividades de auditoria por aquela sociedade.

6. A respeito da segunda sociedade envolvida – Moreira & Associados - Auditores (a “MA”) – surgem
também fatos controversos sobre seu registro de auditor independente junto à CVM. Não há dúvida de
que a MA obteve registro nesta Autarquia em 24.06.97 (fls.153), tendo apresentado, entre os documentos
necessários, o certificado de 08.05.97 do CRC-RS, onde é informado que a sociedade é sucessora da
MABA (fls.150/151), e estava inscrita sob o no 441 naquele Conselho.

7. A defesa da sociedade apresenta, por outro lado, documentos atestando que seu pedido de registro
no CRC-RS somente foi apresentado em 17.04.98 (fls.318), e o deferimento do mesmo só se deu em
28.05.98, quando obteve registro cadastral de n° 3.717 (fls.383). É por este número, inclusive, que a MA
consta hoje no Sistema de Cadastro da CVM.

8. Contraditoriamente, a MA afirma que o aproveitamento do número cadastral da outra sociedade foi
aceito pelo CRC-RS, e com base nisto é que obteve seu registro na CVM, em 24.06.97, sob o cadastro de
no 441. Ora, se num momento afirma que somente se registrou no CRC-RS em 1998, como podia já ser
auditor independente registrado na CVM desde 1997?

9. Agora, em 10.03.05, a MA apresentou nova certidão do CRC-RS atestando que seu registro cadastral
de n° 3.717 foi concedido em 14.07.96! Ao fim das contas, as variadas afirmações feitas pelos defendentes
sobre o registro da MA só dificultam a correta verificação dos fatos e depõem contra a coerência das
alegações apresentadas.

10. Não pude localizar, junto aos arquivos da GNA, quaisquer justificativas para esta alteração de
número cadastral. O pleito de esclarecimentos feito pelos inspetores da CVM junto ao CRC-RS, outrossim,
restou não respondido até hoje, de forma que não há explicação clara sobre o quê efetivamente ocorreu
com o registro da sociedade naquele Conselho.

11.
De concreto, só resta o fato de que, conforme efetivamente apurado nas
investigações conduzidas pela SNC, o registro de auditor independente da MA na CVM
foi obtido sob uma documentação do CRC-RS onde constava a falsa afirmação de que
a sociedade era sucessora da MABA.
15/27

Das preliminares:
12.
Em preliminar, os defendentes sustentam, em cada caso, a prescrição de fatos
constantes do Termo de Acusação, com base no art.1o da Lei n° 9.873/99. Outrossim,
entendo por bem destacar o disposto no art.2o, II, da mencionada Lei:

“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
Art. 2o Interrompe-se a prescrição:
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;” (grifamos)

13.
Alegou a Audibrás que a alteração contratual da MABA deliberada em 14.09.94
não pode ser objeto de exame no presente julgamento, posto que tal ato está
amparado por prescrição nos termos do art.4o da Lei n° 9.783/99:

“Art. 4o Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2o, para as
infrações ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1o de julho de 1998, a
prescrição operará em dois anos, a partir dessa data.”

14. Entendo que esta preliminar é descabida, considerando que: (i) a deliberação de
transformação da MABA em Audibrás, supostamente ocorrida em 14.09.94, não
contém qualquer reconhecimento notarial; e (ii) o mesmo ato societário só veio a ser
averbado em Junta Comercial em 06.09.96, sendo esta, portanto, a data em que
adquire eficácia plena e passa a gerar efeitos contra terceiros, de forma que este ato
de averbação afasta a alegação de prescrição do fato pela regra especial contida no
citado art.4o da Lei n° 9.783/99.

15.
Cabe destacar que as atividades desta CVM para apuração das irregularidades
por fim narradas no Termo de Acusação se iniciaram com a Solicitação de Inspeção
subscrita pela SNC em 13.03.98 (fls.01/02). Tal ato configurou, a meu ver, inequívoca
diligência da CVM para apuração dos fatos, na forma do art.2o, II da Lei n° 9.783/99

16. Com relação aos atos constatados na MA, como se verá a seguir, é certo que esta
sociedade obteve registro na CVM em 24.06.97 (fls.152) sob o pressuposto de
informação falsa, e ostenta tal condição, no exercício de suas atividades no mercado
de valores mobiliários, até hoje. Desta forma, entendo que tal situação configura
adequadamente uma infração permanente, cuja prática não cessou de gerar efeitos.
Não se operou, portanto, prescrição sobre tal fato.

17.
Sobre as demais preliminares suscitadas, no tocante à competência desta CVM
16/27

para indiciar e julgar os defendentes, entendo que as mesmas carecem de
fundamento, em vista dos poderes atribuídos a esta Autarquia pelo art.11 da Lei n°
6.385/76.

18.
Feitos estes apontamentos, passo a analisar, individualmente, as imputações
feitas no Termo de Acusação a cada indiciado.

Sobre a conduta de Francisco Inácio de Assis Rodrigues:
19. A Francisco Rodrigues imputaram-se as práticas de violação do art.5o, IV, da Instrução CVM n° 216/94
(pelas irregularidades cadastrais da MABA e da MA junto ao CRC-RS), e dos arts.24 e 25 da citada
Instrução, c.c. o art.2o, I, da Resolução CFC n° 803/96 (violação dos deveres de zelo, diligência e
honestidade no exercício da atividade de contabilista).

20. A respeito das alegadas infrações cadastrais relacionadas à MABA, entendo que
as imputações feitas a este indiciado são improcedentes, posto que, em vista de todas
as alterações contratuais da sociedade acostadas aos autos, o mesmo não chegou a
integrar aquela sociedade.

21. Sobre sua participação na MA, conforme se pode verificar nas atas às fls.125/130,
Francisco Rodrigues foi sócio-fundador da MA junto com Paulo Falkenhoff. A
constituição da sociedade foi averbada no RCPJ competente em 14.06.96. De acordo
com a deliberação averbada em 01.04.97, às fls.133/134, o referido indiciado se retirou
da MA nesta data.

22. Constata-se que a MA só veio a obter registro de auditor independente nesta CVM
em 24.06.97 (fls.152), data em que o indiciado efetivamente não participava mais do
quadro de sócios.

23. Pelo exposto, entendo por bem acolher os argumentos da defesa ao declarar que
este indiciado não chegou a atuar na MA, na condição de auditor independente, no
âmbito do mercado de valores mobiliários, pelo que as imputações que lhe foram
efetuadas no Termo de Acusação nesse sentido – violação dos art.5o, IV, e arts.24, 25 e
32 da Instrução CVM n° 216/94 c.c. art.2o, I, da Resolução CFC n° 803/96 –, a meu ver,
são improcedentes.

Sobre a conduta de Hildo Jardim Alegria:
24. A Hildo Jardim imputaram-se as práticas de embaraço à fiscalização, na forma da
Instrução CVM n°18/81 (não disponibilização de documentos requisitados pela
fiscalização),
de
violação do art.5o, IV, da Instrução CVM n° 216/94 (pelas
irregularidades cadastrais da MABA e da MA junto ao CRC-RS), e de violação dos
arts.24 e 25 da citada Instrução, c.c.: (i) o art.2o, I, da Resolução CFC n° 803/96
(violação dos deveres de zelo, diligência e honestidade no exercício da atividade de
contabilista); e (ii) o art.3o, XVII, da mesma Resolução (iludir ou tentar iludir terceiros,
alterando ou deturpando documentos ou fornecendo falsas informações).

17/27

25. A respeito das alegadas infrações cadastrais relacionadas à MABA, entendo que
as imputações feitas a este indiciado são improcedentes, posto que, em vista do teor
de todas as alterações contratuais acostadas aos autos, o mesmo não chegou a
integrar aquela sociedade.

26. Sobre a imputação de embaraço à fiscalização, constato que, a partir do Relatório
de Inspeção concluído em 27.04.98 (fl.19), o indiciado forneceu aos inspetores
documentos suficientes para que estes verificassem a improcedência de alguns
dados fornecidos por José Bitencourt sobre sua experiência profissional, quando de
seu pedido de registro como responsável técnico pela MA. Restaram em aberto,
contudo, algumas dúvidas sobre a relação daquele requerente com a MABA, de forma
que se requisitou a Hildo Jardim documentos que atestassem a relação de seu sócio
com aquela outra sociedade.

27.
Em resposta a tal requerimento, Hildo Jardim apresentou aos inspetores a
declaração de fl.22, onde afirma não ter conseguido obter acesso aos documentos
solicitados – Livro de Registro de Empregados, Livros Contábeis e outros referentes à
MABA (Audibrás) – de forma que o pleito dos inspetores não foi atendido. Por tais
fatos, entendeu-se que o indiciado praticou embaraço à fiscalização da CVM.

28. A meu ver, dado que o indiciado nunca participou como sócio da MABA – nem se
constatou nos autos que o mesmo possuísse qualquer relação com aquela sociedade
–, a imputação de embaraço à fiscalização me parece excessiva. Há que se considerar
que o indiciado justificou sua impossibilidade em atender o pleito da CVM, e que a
fiscalização poderia ter se dirigido diretamente à Audibrás para obtenção dos dados
solicitados, fato que, aparentemente, não ocorreu.

29.
Sobre as irregularidades cadastrais da MA, verifica-se que a sociedade obteve
seu registro na CVM em 24.06.97, sendo seus únicos sócios, à época, Hildo Jardim e
Paulo Falkenhoff. É incontroverso que o documento apresentado pelos sócios à CVM,
certificando a regular inscrição da MA no CRC-RS (fls.150), continha a falsa afirmação
de que a nova sociedade era sucessora da antiga MABA, pelo que, inclusive, a MA
permaneceu com o mesmo número de registro da outra sociedade (n°441).

30. A partir das evidências dos autos, parece-me que ficou claramente comprovado
que o registro na CVM inicialmente conferido à MA estava irregular junto ao CRC-RS,
dada a falsa declaração contida no citado registro, pelo que se constata efetiva
infração ao art.5o, IV da Instrução n°216/94. O art.25 da Instrução, por sua vez, estende
a todos os sócios do auditor independente – pessoa jurídica a responsabilidade pela
observância aos ditames da Instrução.

31. A respeito da imputação de violação aos deveres impostos pela Resolução CFC
n° 803/96 – normativo que instituiu o Código de Ética Profissional do Contabilista,
antes regulado pela Resolução CFC n° 290/70 – tenho as seguintes ponderações a
fazer.

32.
A finalidade precípua deste normativo é a consolidação dos deveres éticos e
vedações que o profissional da contabilidade deve sempre observar na prática de
suas atividades. No âmbito da atuação desta CVM, a Resolução vem cimentar a
18/27

responsabilidade e diligência que se deve exigir dos auditores independentes em sua
prática profissional, a fim de assegurar a confiabilidade do mercado de valores
mobiliários.

33. Desta forma, parece-me que o escopo do citado normativo, no que toca esta CVM,
é o resguardo da lisura da atividade profissional dos auditores, consubstanciada em
suas atividades de fiscalização e emissão de pareceres e relatórios contábeis acerca
das entidades supervisionadas por esta Autarquia. A própria redação dos dispositivos
da Resolução permite esta conclusão (“Art.2o, I – exercer a profissão...”; “Art.3o No
desempenho de suas funções...”).

34.
Assim, entendo que uma violação punível pela CVM aos preceitos desta
Resolução (deveres de ética, zelo e diligência, e a evidente vedação de uso de
documentos ou informações falsas), no âmbito de um código de conduta dos
auditores independentes, deve guardar direta relação com as atividades propriamente
ditas destes profissionais, que é a emissão de pareceres ou relatórios técnicos e
atividades conexas, dirigidas aos mercados fiscalizados pela CVM.

35.
O que se tem em análise neste caso é uma irregularidade cadastral constatada
pela SNC junto a uma sociedade de auditores, que sem dúvida pode denotar falta de
ética pessoal dos sócios que a integram. Mas não se pode afirmar que tal fato, em
princípio, tenha direta conexão com a essência das atividades de auditoria
independente realizadas pela MA, daí minha dificuldade em concordar com o teor da
presente imputação.

36. Na verdade, creio que a correta extensão dos mandamentos constantes da citada
Resolução, no tocante à atividade latu sensu de contabilista, deve ser efetivamente
analisada e julgada pelo CRC-RS, que também possui por atribuição a atividade de
atuar como Tribunal Regional de Ética e Disciplina da classe (art.13 da Resolução CFC
n° 803/96). Assim, entendo que os fatos constantes deste processo deverão ser
levados a conhecimento daquele Conselho, para as providências que entender
aplicáveis.

37.
Pelo exposto, entendo que as imputações de violações à Resolução CFC n°
803/96 feitas a Hildo Jardim pelos fatos ocorridos no caso, dado o âmbito de atuação
desta CVM, são improcedentes.

Sobre a conduta da Audibrás Assessoria e Consultoria Ltda. – ME (antiga MABA):
38. Imputou-se a esta sociedade – que desde 06.09.96 tornou-se sociedade limitada composta por sócios
não-contadores – a violação do art.5o, IV, da Instrução n°216/96 (irregularidade no cadastro da MABA
junto ao CRC-RS), e dos arts.24 e 25 da citada Instrução, c.c. o art.2o, I, da Resolução CFC n° 803/96
(violação dos deveres de zelo, diligência e honestidade no exercício da atividade de contabilista).

39. Em primeiro lugar, partindo dos documentos acostados aos autos, verifico que a situação da MABA
junto à CVM, no período desde seu registro na Autarquia até a deliberação tomada em 20.10.93 (ata às
fls.427/429) aparenta estar regular, sendo certo que até esta data o sócio Aldo Moreira ainda participava
regularmente da sociedade (assinatura reconhecida às fls.429).
19/27

40. Cabe assinalar que a antiga MABA permaneceu, segundo a inspeção da CVM, com seu registro
originário junto ao RCPJ em aberto. Ainda assim, foi possível registrar na Junta Comercial – RS sua
transformação em sociedade limitada em 06.09.96, com demais alterações de objeto social etc. O registro
desta sociedade permaneceu em aberto na CVM até que o pedido de cancelamento feito por Paulo
Falkenhoff em 27.05.97, afinal aprovado em 04.06.97 (fls.111).

41. A despeito desta confusa sucessão – que é até mesmo juridicamente questionável, posto que a
personalidade jurídica da MABA como sociedade civil aparentemente não foi extinta –, o que se tem hoje
na forma da Audibrás é uma sociedade empresária (anteriormente sociedade comercial) que não chegou
a atuar no mercado de valores mobiliários.

42. Pode-se concluir, pelos elementos nos autos, que todos os atos irregulares que puderam ser
detectados em relação à MABA foram efetivamente praticados por Paulo Falkenhoff, que hoje integra
outra sociedade de auditores. O exame dos atos societários que teriam sido praticados por este
(assinatura em nome do falecido Aldo Moreira), e a efetiva declaração destas possíveis irregularidades
para todos os seus efeitos legais, por sua vez dependem da análise e julgamento por outros órgãos
estatais (Ministério Público, Poder Judiciário).

43. A Audibrás não tem, hoje, qualquer relação com as atividades que eram anteriormente praticadas
pela MABA, não sendo seus sócios, inclusive, participantes do mercado de valores mobiliários. Desta
forma, a responsabilização da sociedade hoje – e indiretamente de seus sócios – pelos fatos que sem
dúvida podem ser atribuídos a Paulo Falkenhoff, me parece indevida.

44. Pelo exposto, entendo que as imputações feitas à Audibrás no Termo de Acusação apresentado em
31.07.01 – data em que a sociedade já não praticava atividades no mercado mobiliário – são
improcedentes. Não obstante, o teor dos fatos reunidos neste processo deve ser levado a conhecimento
dos serviços notariais e da Junta Comercial do RS, para as providências aplicáveis.

Sobre a conduta de José Bitencourt Cardoso
45. A José Bitencourt imputaram-se as práticas de embaraço à fiscalização, na forma da Instrução CVM
n°18/81 (não disponibilização de documentos requisitados pela fiscalização), de violação do art.5o, IV, da
Instrução CVM n° 216/94 (pelas irregularidades cadastrais da MABA e da MA junto ao CRC-RS), e de
violação dos arts.24 e 25 da citada Instrução, c.c. o art.3o, XVII, da mesma Resolução (iludir ou tentar iludir
terceiros, alterando ou deturpando documentos ou fornecendo falsas informações).

46. A respeito das alegadas infrações cadastrais relacionadas à MABA, entendo que
as imputações feitas a este indiciado são improcedentes, posto que, em vista de todas
as alterações contratuais da sociedade acostadas aos autos, o mesmo não chegou a
integrá-la.

47. Sobre a imputação de embaraço à fiscalização da CVM, pelo fato do indiciado não
ter fornecido aos inspetores documentos relativos à Audibrás, reporto-me aos
mesmos argumentos dos parágrafos 26 a 28 acima, relativos a Hildo Jardim Alegria,
para afirmar que considero a acusação improcedente.

20/27

48. A respeito da participação do indiciado na irregularidade cadastral constatada no
registro da MA junto ao CRC-RS, é fato que o mesmo só veio a ingressar na MA em
15.12.97, conforme ata às fls.143/146, levada a registro no RCPJ em 05.01.98. Assim,
não estou convencido da efetiva participação do indiciado no irregular cadastramento
da MA na CVM, que ocorrera em 24.06.97, pelo que considero improcedente a
imputação de violação ao art.5°, IV, da Instrução n° 216/94, de sua parte.

49. Sobre a imputação de violação ao art.3o, XVII da Resolução CFC n°803/96, tenho
os seguintes comentários a fazer.

50. É fato que a cópia da CTPS de José Bitencourt de fl.07 atesta, em tese, que este
possuía experiência profissional na MABA na condição de empregado. Não ficou
claro, contudo, se tal informação teria sido forjada. De outro lado, segundo os
inspetores da CVM, as alegadas incongruências entre os documentos do indiciado
não convenceram os mesmos de que existiria ali alguma falsificação (fls.19/20). Por
fim, em vista das diversas dúvidas sobre a autenticidade das declarações do
indiciado, a SNC entendeu por bem denegar seu pleito de cadastramento como
responsável técnico da MA.

51.
Assim, considerado meu entendimento acerca do uso da Resolução CFC
n°803/96 no presente caso, conforme os parágrafos 31 a 37 acima, e o fato de que o
pleito de José Bitencourt foi efetivamente denegado pela SNC em 07.04.98, opino pela
improcedência da aludida imputação.

Sobre a conduta da Moreira & Associados – Auditores:

52. A esta sociedade foram feitas as seguintes imputações: embaraço à fiscalização, na forma da
Instrução CVM n°18/81 (não disponibilização de documentos requisitados pela fiscalização), de violação
do art.5o, IV, da Instrução CVM n° 216/94 (pelas irregularidades cadastrais da MABA e da MA junto ao
CRC-RS), e de violação dos arts.24 e 25 da citada Instrução, c.c.: (i) o art.2o, I, da Resolução CFC n° 803/96
(violação dos deveres de zelo, diligência e honestidade no exercício da atividade de contabilista); e (ii) o
art.3o, XVII, da mesma Resolução (iludir ou tentar iludir terceiros, alterando ou deturpando documentos ou
fornecendo falsas informações).

53. Sobre a imputação de embaraço à fiscalização da CVM, pelo fato da indiciada não
ter fornecido aos inspetores documentos relativos à Audibrás, reporto-me aos
mesmos argumentos dos parágrafos 26 a 28 acima, para afirmar que considero a
imputação improcedente.

54. Acerca da evidente irregularidade cadastral detectada nas investigações, a indiciada logrou fornecer
uma explicação: afirma que a página forjada, supostamente utilizada para simular a transição de MABA
para MA, foi apresentada nos autos por engano, não tendo jamais sido utilizada.

55. Outrossim, a inexplicada alteração de seu cadastro no CRC-RS, que do n° 441 passou a n° 3.717 é
atribuída a um pleito legítimo que teria sido formulado àquele Conselho (uso do número da MABA pela
MA), e que posteriormente foi revisto, o que ocasionou a mudança de número.
21/27

56. Ocorre que, a contrário da certidão do CRC-RS que atestam a atual regularidade da inscrição da
MABA sob o n° 3.717 (fls.396), não é fornecido qualquer documento daquele Conselho que ateste a
versão dos fatos fornecida pela indiciada. Do contrário, o CRC-RS declarou expressamente à CVM, em
16.06.97, que MABA e MA tratavam-se da mesma sociedade (fl.149), e sob esse pressuposto foi fornecido
o certificado apresentado à SNC, de fls.150.

57. Pode-se inferir que as intenções de tal manobra seriam a exploração do prestígio e da experiência
profissional da MABA pela nova sociedade – que, diga-se a bem da verdade, possuía o mesmo sócio
principal –, o que também explicaria o uso da expressão constante do timbre do papel da ata de
fls.136/142, que induz à idéia de sucessão. Esta versão ata foi arquivada no RCPJ e apresentada a esta
CVM e ao CRC-RS (fls.136/142 e 337/348).

58.
Assim, a partir das evidências dos autos, parece-me que ficou claramente
comprovado que o registro na CVM inicialmente conferido à MA estava irregular junto
ao CRC-RS, dada a falsa declaração contida no mesmo (fls.150/151), pelo que se
constata efetiva infração ao art.5o, IV da Instrução n° 216/94. O art.25 da Instrução, por
sua vez, estende ao auditor independente – pessoa jurídica a responsabilidade pela
observância aos ditames da Instrução.

59.
Sobre o uso da documentação forjada junto ao RCPJ de São Leopoldo – RS,
apresentou a indiciada declaração do Oficial daquele Registro atestando “não
conhecer qualquer fato que desabone a sociedade” (fls.394). Tal declaração, contudo,
não elide a conclusão a que pôde chegar a SNC pela análise de todos os documentos
utilizados pela MA no caso.

60.
Acerca das imputações efetuadas com base na Resolução CFC n° 803/96,
reporto-me aos parágrafos 31 a 37 acima para manifestar meu entendimento de sua
inaplicabilidade ao presente caso.

Sobre a conduta de Paulo Fernandes Falkenhoff Moreira:
61. Sobre este indiciado, pesam as seguintes imputações: violação do art.5o, IV, da Instrução CVM n°
216/94 (pelas irregularidades cadastrais da MABA e da MA junto ao CRC-RS), e dos arts.24 e 25 da citada
Instrução, c.c. o art.2o, I, da Resolução CFC n° 803/96 (violação dos deveres de zelo, diligência e
honestidade no exercício da atividade de contabilista).

62. Paulo Falkenhoff efetivamente atuou tanto na MABA quanto na MA, onde se constataram
irregularidades de natureza cadastral nesta CVM. No primeiro caso, ficou patente que, a partir de 1996, a
MABA tornou-se uma sociedade unipessoal, em vista do falecimento do sócio Aldo Moreira. Nenhuma
providência aparente foi tomada pelo sócio remanescente, que manteve o cadastro da MABA ativo até
meados de 1997, sendo certo que esta não mais atuava no mercado como firma de auditoria.

63. O argumento de que possuía poderes para assinar em nome de seu falecido pai carece de prova
documental. É difícil até mesmo precisar se a data constante da assinatura daquela ata de fl.105 é
verdadeira (14.09.94), posto que não há qualquer reconhecimento de firmas. O único dado concreto sobre
tal documento foi sua utilização, em 06.09.96, para registro da Audibrás na Junta Comercial do RS.
22/27

64. Sobre a imputação de violação do art.5o, IV da Instrução n°216/94, no tocante à MABA, entendo que a
mesma carece de fundamento. É fato que o indiciado administrava uma sociedade que passou à condição
de unipessoal a partir de 1996, mas até o pedido de cancelamento de registro feito a esta CVM em
02.07.97, não pude constatar, de fato, uma irregularidade originária do cadastro da companhia junto ao
CRC-RS, que é o teor da imputação feita.

65. Com relação à MA, não há dúvida de que o indiciado deve ser responsabilizado por violação do
art.5o, IV da Instrução n°216/94, conforme já exposto nos parágrafos 54 a 58 acima.

66.
Acerca das imputações efetuadas com base na Resolução CFC n° 803/96,
reporto-me aos parágrafos 31 a 37 acima para manifestar meu entendimento de sua
inaplicabilidade ao presente caso.

Conclusões
67. Em vista do claro uso de informação falsa na obtenção do registro de auditor independente – pessoa
jurídica da Moreira & Associados - Auditores na CVM, entendo que a SNC encontra-se com sólidos
fundamentos para imposição das penalidades previstas no art.15, I, da Instrução CVM n°308/99, norma
esta que já era prevista no art.17, I, da revogada Instrução n°216/94.

68. Dadas as irregularidades constatadas no feito, entendo que deverão ser intimados da presente
decisão os seguintes órgãos: (i) Ministério Público do Estado do RS; (ii) Corregedoria-Geral de Justiça do
RS; (ii) Conselho Regional de Contabilidade do RS; (iii) Conselho Federal de Contabilidade; (iv) Secretaria
da Receita Federal; e (v) Superintendência de Polícia Federal do RS (pedido de fl.451).

69. Por todo o exposto, VOTO pela aplicação das seguintes penalidades aos indiciados:

· Com relação à Moreira & Associados - Auditores:
a) pena de advertência, nos termos do art.11, I, da Lei n° 6.385/76, pela violação ao
art.5o, IV, da Instrução CVM n° 216/98, vigente à época dos fatos;
b) absolvição das imputações de violação à Instrução CVM n°18/81 e aos arts.24 e
25 da Instrução CVM n°216/94, c.c. os arts.2o, I, e 3o, XVII, da Resolução CFC n°803/96.

· Com relação a Paulo Moreira Falkenhoff Fernandes:
a) pena de advertência, nos termos do art.11, I, da Lei n° 6.385/76, pela violação ao
art.5o, IV, da Instrução CVM n° 216/98, vigente à época dos fatos;
b) absolvição das imputações de violação aos arts.24 e 25 da Instrução CVM
n°216/94, c.c. os arts.2o, I, da Resolução CFC n°803/96.

· Com relação a Hildo Jardim Alegria:
23/27

a) pena de advertência, nos termos do art.11, I, da Lei n° 6.385/76, pela violação ao
art.5o, IV, da Instrução CVM n° 216/98, vigente à época dos fatos;
b) absolvição das imputações de violação à Instrução CVM n°18/81 e aos arts.24 e
25 da Instrução CVM n°216/94, c.c. os arts.2o, I, e 3o, XVII, da Resolução CFC n°803/96.

70. Ademais, proponho a absolvição dos demais indiciados das imputações constantes do Termo de
Acusação.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2005.

Sergio Weguelin
Diretor-Relator

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do
dia 14 de março de 2005.

Senhor presidente, eu vou dividir o meu voto em duas partes.

Em primeiro lugar, com relação às preliminares, eu entendo, como o Relator, que não há que se falar em
prescrição. Quanto ao mérito, propriamente dito, divirjo do Relator somente num aspecto, pois proponho
também a absolvição do senhor Hildo Jardim Alegria no que concerne à imputação de violação ao artigo 5o, §
4o, da Instrução CVM no 216/94.

É esse o meu voto, senhor presidente.

Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR

MANIFESTAÇÃO DE VOTO DA DIRETORA NORMA JONSSEN PARENTE

EMENTA: A prática de atos internos de apuração de fatos, por si só, não se sobrepõe à
ciência da parte para fins de interrupção do prazo prescricional.

Divirjo do Sr. Diretor-Relator e voto no sentido de acolher a preliminar de prescrição
argüida pelos defendentes. Alguns dos fatos apurados neste processo ocorreram no ano
de 1996, sendo assim aplicável o disposto no artigo 4o da Lei 9.873/991, que determina
como data limite para a prescrição em tais casos o dia 1o de julho de 2000.
24/27

O próprio Termo de Acusação só veio a ser aprovado em 30.04.02, portanto quando já
expirado o prazo prescricional. Por isso, entendo que os fatos apurados já não mais
podiam ser punidos, nada obstante a CVM tenha realizado, neste ínterim, atos de cunho
investigatório.

Com efeito, a razão que justifica a existência da prescrição em nosso ordenamento é a
promoção da estabilidade e da segurança nas relações jurídicas. Ora, se os indiciados
sequer tomaram conhecimento de que estavam sendo acusados em processo
administrativo, não há como não vislumbrar ofensa à segurança jurídica neste caso.

Em síntese, penso que a prática de atos apuratórios, dissociada da efetiva comunicação
às partes envolvidas, não é suficiente para assegurar a segurança que se busca com a
prescrição.

No mais, não prevalecendo este entendimento, acompanho sem ressalvas, o voto do
Diretor-Relator quanto ao mérito.

É o meu VOTO.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2005.

Norma Jonssen Parente
DIRETORA

1Art. 4o Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2o, para as infrações ocorridas há mais de três anos, contados
do dia 1o de julho de 1998, a prescrição operará em dois anos, a partir dessa data.

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na sessão de julgamento
de 14 de março de 2005.

Preliminarmente, acompanho o Diretor Relator quanto à rejeição da prescrição, pelos
mesmos fundamentos constantes de seu voto.

Também concordo com o voto do Diretor Relator quanto à penalidade de advertência
aplicada ao senhor Hildo Jardim Alegria. Divirjo, neste ponto, do Diretor Wladimir Castelo
Branco quanto à absolvição por ele proposta a este indiciado, pois o art. 25 da Instrução
216/94 determina claramente que todos os sócios do auditor independente pessoa
jurídica respondam pela irregularidade.
25/27

Queria ainda deixar claro meu ponto de vista pessoal sobre o conteúdo do Termo de
Acusação apresentado aqui neste caso. Parece-me ter havido ali um excesso de
referências a fraudes, falsificações e outras questões não devidamente comprovadas e
aprofundadas.

No entanto, houve sem dúvida uma falha no que se refere ao registro dessas duas
empresas, a Moreira e Auditores Associados (“MABA”) e a Moreira & Associados (“MA”)
perante a CVM. A admitir-se como verdadeira a data da alteração contratual que teria sido
realizada em setembro de 1994, teríamos como primeira falha o fato de que, de setembro
de 1994 a junho de 1997, a MABA (atual Audibrás) não teve seu registro atualizado
perante a CVM. Tal falha não pode ser imputada a terceiros, porque o responsável técnico
da empresa junto à CVM, no caso concreto, era o senhor Paulo Faldenholff Moreira.

Dessa forma, minha proposta é de que conste do ofício a ser expedido pela CVM ao
Ministério Público e às demais entidades referidas no voto do Diretor Relator a ressalva
de que a condenação ora imposta não resultou de fraude, ou de uma falsificação, mas de
uma falha (muito gritante, aliás) e fruto de uma aparente desorganização, e mesmo de
uma aparente indiferença às normas estabelecidas pela CVM, quanto ao cadastro de
auditores de companhias abertas.

Houve, sem dúvida, uma irregularidade nos registros da MABA junto à CVM e ao
Conselho Regional de Contabilidade, mas tal irregularidade parece ter decorrido de atos
exclusivos da própria empresa e de seus representantes, que trouxeram à CVM a
informação equivocada e, possivelmente, obtiveram do Conselho Regional de
Contabilidade uma informação também equivocada de sucessão — ainda que por outros
argumentos e por motivos até nobres que, me parece, não seriam necessários, porque
para provar o fato de que o senhor Paulo Falkenhoff tem muitos anos de experiência
como auditor não seria preciso usar o mesmo número de registro e coisas desse gênero.

O fato, no entanto, é que isso foi utilizado e terminou por induzir a CVM a erro. Houve,
indevidamente, duas sociedades registradas e uma delas com registro irregular na CVM
durante muito tempo. Quer se admita que a infração ocorreu de 1994 a 1997, quer ela
tenha ocorrido somente em 1996, quando foi feito o registro, o fato é que só em junho de
1997 foi pedido o seu cancelamento. O pedido de registro da MABA foi mal instruído e
feito de forma irregular e indevida. Também o foi o posterior pedido de cancelamento de
registro. Esses são os dois fatos concretos que, em essência, o voto do Relator julga e,
no mais, reconhece também que a acusação aqui foi excessiva.

Parece-me que deixar claras tais considerações na comunicação que será expedida ao
Ministério Público e às demais entidades facilitará tal percepção, pois não se está aqui
imputando falsidade, mas apenas noticiando o fato de que o que se apurou aqui na CVM
foi uma “irregularidade cadastral”. Estando os demais membros do Colegiado de acordo,
penso que se deve ressaltar na ata da sessão de julgamento que são estes os termos que
devem constar dos ofícios de comunicação.

Feita, então, a ressalva acima, eu acompanho inteiramente o voto do Diretor Relator,
proclamando o resultado do julgamento, em que ficou parcialmente vencida, na
preliminar, a Diretora Norma Parente, que acolhia a prescrição exclusivamente em
relação à Audibrás (atual denominação da MABA) e, no mérito, o Diretor Wladimir Castelo
26/27

Branco, que absolvia integralmente o senhor Hildo Jardim Alegria, prevalecendo o voto
do Relator, impondo uma pena de advertência. Tirante esses dois tópicos, cujo resultado
foi por maioria, as demais penalidades foram impostas por unanimidade.

Informo aos indiciados punidos que poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e que a CVM interporá, ao mesmo Conselho,
recurso de ofício quanto às absolvições proferidas.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2005.

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
27/27